Tribunal: TJMT
Processo: 1016180-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016180-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
PACIENTE: ELIAS CHARCKOSKI BRUM
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogado constituído nos autos, Dr. Rodrigo Luiz Gobbi, em favor de Elias Charckoski Brum, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos da ação penal n. 1302-63.2020.811.0040, Código 222359, em Audiência de Custódia, converteu a situação flagrancial do paciente em prisão preventiva.
Informa, que o paciente foi denunciado em 03/03/2020, como incurso no art. 157, caput (por 3 vezes), na forma do art. 69, todos do CP.
Inicialmente, visa o d. impetrante, a nulidade da r. decisão objurgada, dada a impossibilidade de decretação de prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado a quo, nos termos do art. 311 do CP, com a redação dada pela novel Lei 13.964/2019.
Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos necessários à manutenção da medida extrema, em especial, a inexistência de justificação válida do periculum libertatis.
Ressalta os bons predicados do paciente: primário, residência fixa e ocupação lícita.
Invoca o princípio da homogeneidade, em benefício do paciente, mormente diante das circunstâncias do fato imputado (baixa gravidade em concreto da conduta) e predicados pessoais,
se, eventualmente condenado, poderá ter a pena reduzida, com regime menos gravoso que a custódia cautelar.
Após outras considerações, requer o deferimento da liminar, com a posterior concessão definitiva da ordem, para imediata revogação da prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da clausura.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se, que a concessão de habeas corpus ocorre sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LXVIII, da CFR/88).
Da pretendida nulidade do decreto prisional
Não obstante a reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei 13.964/2019, que afastou a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, não houve alterações no inciso II do art. 310, segundo o qual caberá ao magistrado, ao receber o auto da prisão em flagrante, convertê-la “em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.
A propósito, em recente decisão, a Corte Superior de Justiça, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (...). 4. Recurso não provido”. (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020). (s.g.).
Como se vê, a audiência de custódia, por si só, não determina a soltura de quem quer que seja, se presentes os requisitos que justifiquem a prisão. Não existe, por parte do Juiz, obrigação em soltar o preso, mas apenas de verificar sua situação.
Assim, rechaça-se a pretendida nulidade.
Da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
Compulsando os autos, constata-se que na Audiência de Custódia, o magistrado a quo, ao analisar o APFD, homologou-o e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, expondo os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, os quais foram, em resumo, assim explicitados:
“(...) participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos indiciados, Marcelo Camara da Silva e Djavanio José da Silva, pois esclareceram, em resumo, que a Polícia Militar foi informada por um terceiro da prática de um roubo em concurso de agentes, sendo que as notícias davam conta de que dois homens em uma moto Factor preta barulhenta haviam acabado de roubar os aparelhos celulares de sua namorada e de uma amiga.
Além, o comunicante apontou a cor das vestimentas dos suspeitos, anotando a placa, já que fez o acompanhamento do veículo, ao mesmo tempo em que passava as informações a Polícia, que logrou êxito em capturar o indiciado, sendo que as vítimas, posteriormente, reconheceram aquele como um dos autores do crime.
O termo de exibição e apreensão dá vigor tanto a materialidade delitiva quanto a autoria, porquanto há termo de reconhecimento de objeto, que aliás foi entregue a uma das ofendidas, assim como termo de reconhecimento fotográfico.
(...) De outro turno, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o esgástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista que os policiais militares, quando de seus depoimentos na Delegacia de Polícia, relataram que os mesmos autuados “já havia praticado outro roubo na rua Desbravadores no bairro Jardim Aurora com a mesma motocicleta barulhenta, onde foi subtraído sob grave ameaça fazendo menção de estar armado, um celular Sansung J7 cor cinza, e a chave de uma motocicleta, conforme registrado no BO PC 2020.44734. Na Delegacia, a vítima Raimundo reconheceu o suspeito Elias como o autor do roubo e também reconheceu a motocicleta usada no delito (...)”.
(...) De outro giro, nota-se da ficha de antecedentes criminais do autuado amealhada aos autos, que o mesmo possui anotações por crimes contra o patrimônio, havendo, inclusive, um registro de inquérito policial por crime idêntico.
Nesse diapasão, certo é que nos termos do Enunciado n. 06, das Turmas Criminais Reunidas do e. TJMT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – grifamos.
Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar dos indigitados, impõe-se seja convertida suas prisões em flagrantes em preventiva. ” (Id. n. 52834492).
De plano, convém anotar que a custódia cautelar foi embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da medida, diante da extensão e gravidade dos crimes, sobrelevando-se considerar a possibilidade de vir a praticar novamente os delitos, como de fato o fez, inclusive praticando crime da mesma espécie.
Portanto, há risco social que precisa ser contido.
Ademais, imputa-se ao paciente a prática do crime de roubo (por 3 vezes), cuja pena máxima individual extrapola o parâmetro de 04 (quatro) anos de reclusão, afigurando-se preenchida, portanto, a exigência prevista pelo art. 313, inciso I, do CPP.
Como visto, presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, como também a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da extensão e gravidade dos crimes, em tese praticados pelo agente, ao contrário do que alega o d. impetrante, não há ilegalidade na decisão vergastada, tampouco há ausência de fundamentação, encontrando a ordem de prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos.
Desta forma, a segregação cautelar, por ora, se faz necessária para garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos concretos de probabilidade de reiteração criminosa. A referida expressão diz respeito à preservação de uma situação de paz (sensação de segurança), necessária para a realização dos princípios fundamentais.
Dos predicados pessoais favoráveis
Outrossim, ter bons antecedentes, trabalho e endereço certo não são suficientes por si só para obstar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais, como no presente caso. Certo é que, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos aptos a justificar a imposição da segregação cautelar.
Do princípio da homogeneidade
A impetração sustenta que, se condenado, o paciente não cumprirá pena no regime mais gravoso.
Entretanto, conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).
Da suficiência de cautelares diversas da prisão
Igualmente, nos termos da jurisprudência superior, demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para reprimir a atividade ilícita desenvolvida, em tese, pelo paciente (RHC 92652).
Na hipótese dos autos, em exame superficial próprio da cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, eis que, em princípio, o paciente não está a sofrer ou na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Indefiro, pois o pleito liminar.
Oficie-se à autoridade ora indigitada como coatora, para que preste, no prazo legal, as informações de estilo.
Em seguida, colha-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e, após, volvam-me conclusos estes autos.
Cuiabá, 05 de agosto de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator